Tribunal: TJES
Processo: 5003818-94.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003818-94.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBINSON GOMES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003818-94.2021.8.08.0047
Origem:
1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de São Mateus/ES
RECORRENTE
: ROBINSON GOMES
RECORRIDO
: BANCO BMG S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO PELO DEMANDANTE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1)
. A lide versa sobre contratação de cartão de crédito consignado sem autorização do autor, cuja consequência é a realização pela ré de descontos de valores perante o benefício daquele, a fim de honrar o empréstimo. Conforme alegado na peça inaugural, o autor/recorrente buscou a parte ré/recorrida para realizar contrato de empréstimo consignado, mas, diferentemente do desejado pelo consumidor, foi providenciado pela ré uma contratação jamais solicitada, a saber: empréstimo de reserva de margem para cartão de crédito consignado.

(2)
. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais.

(3).
A parte autora, em seu recurso, pugna pela reforma do ato sentencial, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a consequente declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e restituição dos valores descontados, bem como a condenação da parte ré em danos morais.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré/recorrida pugna pela manutenção da sentença.

(5).
Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na inicial, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador
a quo
para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

(6)
. A ação versa sobre a solicitação de contratação de empréstimo na modalidade consignada, em que, para quitação, seriam realizados descontos na folha de pagamento da autora. Todavia, a parte ré realizou, unilateralmente, o empréstimo de reserva de margem para cartão de crédito consignado, e não de simples empréstimo como havia sido solicitado, de modo que o valor integral do empréstimo foi lançado na primeira fatura do autor e, consequentemente, iniciaram-se as retenções mensais de reserva de margem consignável. O autor informa que não desejava o contrato de cartão de crédito consignado, de modo que não o desbloqueou, o que ficou demonstrado pelas faturas apresentadas pela parte ré, as quais comprovam que não houve uso do cartão para realização de compras. Além disso, a apresentação do contrato assinado pelo autor comprova apenas a existência de relação contratual, e não que a parte ré repassou todas as informações das cláusulas do contrato, sendo imperiosa a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes.

(7)
. A título de reforço, observa-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias ao autor/recorrente, na medida em que este não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Houve notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor não foi esclarecido e informado de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV).

(8).
Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de cartão de crédito declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Aliás, tal repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

(9)
. Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, t
endo como parâmetro a extensão do dano e as consequências da falha de prestação do serviço, entende-se que
o valor de R$ 4.000,00 é razoável e proporcional.

(10)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada em sua integralidade, com o seguinte desfecho:
a) Declara-se
a inexistência da relação contratual objetos dos autos (contrato de empréstimo via cartão de crédito com RMC - reserva de margem consignável), devendo, por tal motivo, a parte autora devolver à parte ré a quantia creditada em sua conta bancária, com a possibilidade de
compensação
, na medida em que existem valores devidos e a receber entre as partes. Por conta do reconhecimento da inexistência da relação entre as partes, deverá o Juízo a quo proceder diligências para obstar os descontos de valores no benefício previdenciário da parte autora, valendo-se especialmente da expedição de ofício nesse sentido ao INSS, sem prejuízo da adoção de outras medidas que reputar pertinente;
b) Condena-se
o réu BANCO BMG S.A. a restituir,
em dobro
, ao autor ROBINSON GOMES todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato objeto dos autos, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples aritmética aferível em demonstrativos de pagamentos realizados;
c)

Condena-se
o réu BANCO BMG S.A. a pagar ao autor ROBINSON GOMES, no que se refere ao dano moral, o valor indenizatório de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

(11).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.